Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. LC No 87/1996, ALTERADA PELA LC No 194/2022. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Em que pese a alegação de existência de contradição e de obscuridade, os vícios em questão devem estar contidos na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que os vícios mencionados estão atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador (contradição) e à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação (obscuridade), o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados. Também não há omissão a ser suprida, uma vez que houve manifestação acerca de todos os pontos necessários para firmar a convicção exarada no julgado, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
2.1. “O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)” (AgInt no REsp 1695519/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26.3.2019, DJe 29.3.2019).
2.1.1. Observadas todas as nuances fáticas apresentadas e delineadas no processo, bem como levando-se em consideração os requerimentos formulados, a realização da tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, com base na interpretação lógico-sistemática e mediante a adequada aplicação da lei para fins de solução do conflito, ainda que não invocada pelas partes, não configura situação apta a atrair a aplicação do princípio da não surpresa, mormente ante a presunção de que a lei é de conhecimento de todos, conforme disposto no art. 3o da LINDB. Visto isso, não há se falar em anulação do julgado em razão de violação ao princípio da não surpresa.
2.2. Segundo o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todos os ato normativo se presumem constitucionais até prova em contrário. No caso, a Lei Complementar no 194/2022 foi devidamente publicada, passando a desfrutar da presunção relativa (iuris tantum) de constitucionalidade e, até o momento, ainda que observado o ajuizamento da ADI 7195 perante o STF, não se vislumbra qualquer decisão no sentido de suspensão de sua incidência ou que indicie eventual inconstitucionalidade, estando ela apta a gerar efeitos no ordenamento jurídico.
2.3. Considerando que a Lei Complementar no 194/2022 está em plena vigência, não se vislumbra motivo que ampare sua inaplicabilidade a partir da data em que entrou em vigor, ressalvando-se que, em relação aos fatos geradores do imposto objeto do feito anteriores à data de sua publicação, deve-se aguardar o desfecho do julgamento do EREsp no 1.163.020/RS (Tema 986) pelo STJ.
2.3.1. Na hipótese de eventual declaração de inconstitucionalidade da lei em questão, o embargante tem a sua disposição medidas processuais das quais poderá se utilizar a fim de cobrar possível complementação do tributo discutido.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.